Tribunal: TJDFT
Processo: 0742983-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742983-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAION DE SOUZA ANDRADE, KATIA BENTO PEREIRA, FRANCISCA MARIA GONCALVES DOS SANTOS, HANNA KAROLINE BARBOSA DA SILVA, MARCOS VINICIUS LEAL DE OLIVEIRA APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento apresentado na petição de ID 59077593, uma vez que o documento mencionado pela Apelada como sendo novo, refere-se a precedente desta Relatoria, de conhecimento público (ID 58893391). Em que pese as alegações da Apelada, o aludido documento não constitui, propriamente, meio de prova, sendo certo que a conclusão a ser adotada no julgamento considerará as peculiaridades do caso concreto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator